Tribunal: TJMT
Processo: 1052933-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052933-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE FARIAS ALVES - CPF: 006.210.931-65 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, acompanho o Relator quanto à anulação da sentença, por isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do JEFAZ, contudo, peço vênia ao Relator, em relação ao julgamento do mérito, e, julgo improcedente o pedido de declaração de nulidade e de FGTS. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS. LEI ESTADUAL Nº 600/2017. ART. 37, IX, CF. TEMA 612 STF. TEMA 916 STF. IRDR TEMA 4 TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência territorial, em ação que buscava o reconhecimento da nulidade de contratações sucessivas como professora temporária, o pagamento do FGTS e diferenças de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a competência territorial para processar e julgar a demanda; (
ii
) a validade das contratações temporárias; e (
iii
) o direito ao FGTS e às diferenças de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas ajuizadas em face do Estado, a parte reclamante pode optar pelo foro do seu domicílio, do local do ato ou fato que originou a demanda ou da capital do respectivo ente federado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC, e Tema/IAC 10 do STJ.

4. A contratação temporária de servidores públicos deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF, e do Tema 612 do STF, quais sejam: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

5. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração Pública configura desvio de finalidade e acarreta a nulidade das contratações, conforme art. 37, § 2º, da CF.

6. O trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

7. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/98, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002, e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, conforme IRDR Tema 4 do TJMT.

8. Ainda que o professor tenha gozado de 15 dias de descanso no meio do ano e recebido o salário integralmente, sem desconto, é devido o pagamento do adicional de 1/3 sobre esses 15 dias, caso o ente público tenha aplicado o acréscimo de 1/3 apenas nas férias de fim de ano.

9. A base de cálculo do FGTS deve ser calculada mês a mês, utilizando-se do salário percebido à época.

10. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

11. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, com a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, apenas a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Estado ao pagamento do FGTS e do 1/3 de férias sobre as férias de 15 dias, observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores já pagos.

Tese de julgamento:
1. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração Pública configura desvio de finalidade e acarreta a nulidade das contratações, gerando direito ao FGTS. 2. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias com o adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual e do IRDR Tema 4 do TJMT. 3. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, com a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, CF; Art. 37, § 2º, CF; Art. 52, parágrafo único, CPC; Art. 2º e 11 da Lei Estadual nº 600/2017; Art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 54, I e § 1º, da Lei Complementar nº 50/98. Jurisprudência relevante citada: STF RE nº 658026/MG (Tema 612); STF RE nº 596475/RR (Tema 916); STJ REsp nº 1.903.920/MT (Tema/IAC 10); TJMT N.U 1026133-84.2020.8.11.0000; TJMT IRDR 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4); TJ-MT 10439620720228110001 MT; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001; N.U 1003141-89.2022.8.11.0023; STJ Súmula nº 646; TRT-13 - RO: 00002512820185130025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1052933-10.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
TATIANE FARIAS ALVES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIANE FARIAS ALVES
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi convocada como professora temporária de 2019 a 2023 com sucessivas renovações contratuais, em desvio da norma constitucional; b) não recebeu os depósitos de FGTS durante todo o perí
odo contratual; e c) recebeu pagamento parcial de férias, sendo
devid
o
s 45 dias referentes
ao ano de 2019 e 15 dias a mais por ano de 2020 a 2023. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade das contratações sucessivas; b) o Estado fosse condenado ao pag
amento do FGTS relativo aos últimos cinco anos e valores subsequentes; e c) fosse condenado ao pagamento das diferenças de férias e 1/3 constitucional nos termos da legislação estadual.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que: a) a parte
reclamante
possui domicílio necessário e voluntário na mesma comarca, diversa de Cuiabá; b) o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é territorialmente incompetente para processar e julgar a demanda; e c) extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência territorial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) pode ajuizar a ação na capital do Estado, conforme previsão do parágrafo único do artigo 52 do CPC; b) a interpretação do juízo de origem quanto
à competência foi equivocada, pois confundiu a competência absoluta em razão do valor da causa com a territorial; e c) o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para processar e julgar a demanda proposta contra o Estado de Mato Grosso,
devendo a sentença ser reformada com o regular prosseguimento da ação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 273285948/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência territorial. Ação ajuizada em face do Estado.

Nas demandas ajuizadas em face do estado-membro ou do Distrito Federal, a parte reclamante pode optar pelo foro do seu
domicílio, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado, conforme estabelece o art. 52, parágrafo único, do CPC,
verbis
:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor
Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respe
ctivo ente federado.

Sobre este assunto, o c. STJ já se manifestou por meio do Tema/IAC 10:

(
...) Tese B)
São absolutas as competências: i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas indivi
duais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese 1.058/STJ);
ii
) do local de domicílio
do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Feder
al e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e,
do CPC/2015);
iii
) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4
º, da Lei n. 12.153/2009);
iv
) nas hipóteses do item (
iii
), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato
ensejador
da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na cap
ital do Estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).
(...) (STJ. Tema/IAC 10.
REsp
n. 1.903.920/MT, relator Ministro
Og
Fernandes, P
rimeira Seção, julgado em 21/10/2021,
DJe
de 13/12/2021.)

Em igual sentido, já manifestou o e. TJMT:

(...) O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicí
lio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, por
tanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (TJMT N.U 1026133-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE D
IREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, publicado no DJE 18/03/2022)

Portanto, considerando que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para
processar e julgar demandas em face do Estado de Mato Grosso, mesmo para reclamantes que residem no interior,
a
incompetência deve ser afastada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver
em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2
. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de
origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3
. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de
imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4
. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição
exauriente
- são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressa
rcimento material formulados na ação indenizatória.
5
. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo
Villas

Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação d
e audiência de instrução, como será exposto no tópico do julgamento antecipado da lide, o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará
antecipadamente o pedido, dispensando a fase
instrutória
, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, conclui-se
que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos, atinentes à nulidade do contrato temporário
, podem ser comprovados facilmente por meio de documentos e a prova testemunhal não é eficaz
para esta finalidade.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC
) e da
duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiênci
a de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excep
cional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminad
o; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o
entendimento do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso q
ue: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o
prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários p
ermanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo
abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surto
s epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela:

a
)Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorren
tes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado
, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com
organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica,
capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, r
elacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco
à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respec
tivo órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vaga
s ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporá
rias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades técnicas especiali
zadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complemen
tar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao
aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento
da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental,
que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrên
cia do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

§ 1º (r
evogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

§ 2º Ato do PoderExecutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determinado obse
rvarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII
do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V,
VI
e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Com
plementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II,
VI
, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro
) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos
incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de
1º.
01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos
casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Compleme
ntar
.

§ 1º Nahipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2ºDesde que permaneçam as con
dições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspenso
s sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos
profissionais d
a área de educação
pelo prazo de
12
meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 4/2/2019para o cargo de professora eteve seu contrato
prorrogado
4
vezes, trabalhando até 20/12/2023 (ID 273285918 a 273285933/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto,
o contrato celebrado pelas partes se encontra desvirtuado.

Férias de professores.

A carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao
professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a
) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre
previsto no calendário escolar;

b)
30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educ
ação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do servi
ço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo o benefício aos contratos temporários (art. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias,
ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do ano, e deve ser aplicado apenas aos profissionais que
exercem suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT
:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas
atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de
férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço dev
e incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratad
os, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a
quarenta e cinco (45) dias de férias,
nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº
50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sob
re os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à
atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo c
olendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO
À
45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3.
DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIRE
ITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade
dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento,
este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrent
e, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(.
..)
4
. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias d
e férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse
período.
5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000):
“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de
férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve
incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratado
s, em caráter
temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acr
éscimo de 1/3 constitucional sobre os 45
dias
, mas também o pagamento das férias de 15 dias concedido no final do primeiro semestre de cada ano.

Embora seja inegável à parte reclamante, na condição de professor, o direito de 1/3 constitucional sobre
os 45 dias de férias, no presente caso, a parte reclamante não tem direito ao pagamento das férias, mas apenas ao acrescido do 1/3, pois, conforme se extrai dos autos, durante a vigência do contrato, após o primeiro semestre letivo, a parte reclamante gozo
u normalmente do descanso de 15 dias e o seu salário foi pago integralmente, sem qualquer desconto (ID 273285918 a 273285933/
PJe2
).

Neste contexto, considerando ser incontroversoque a parte reclamante exerceu sua atividade em sala de aulae, tendo em vi
sta que o ente público aplicou o acréscimo de 1/3 apenas nas férias de fim de ano, constata-se que o referido adicional deve ser aplicado às férias de 15 dias, usufruídas no meio do ano, no período de 2019 a 2023.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato decla
rado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre
a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração
bruta, ficando
excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei
nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15, da Lei nº
8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212
/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devid
o o FGTS no período de julho/2019 a dezembro/2023, observada a prescrição
quinquenal
, contada da data do ajuizamento da ação (31/7/2019).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nu
lo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada
em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de D
ireito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Base de cálculo.

A base de cálculo é a quantia sobre a qual se aplica a equação matemática para se apurar o valor devido desejado.

Em relação
a
base de cálculo do FGTS, dir
eito adquiridos mensalmente, a base de cálculo deve ser calculada mês a mês, utilizando-se do salário percebido à época.

Nesse sentido:

FGTS. BASE DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO SALARIAL. Na condenação judicial o FGTS deve ser calculado a partir da evolução
salarial do empregado, tomando em consideração a remuneração recebida mês a mês, e não com base na maior remuneração do
laborista
.(TRT-13 - RO: 00002512820185130025 0000251-28.2018.5.13.0025, 1ª Turma, Data de Publicação: 10/05/2019)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)

condenar
a parte rec
lamada a pagar à parte reclamante,
excluído eventual período alcançado pela prescrição
quinquenal
, a quantia relativa a
FGTS e 1/3
de férias a ser aplicado sobre
a
s férias de 15 dias, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, ded
uzindo-se as verbas eventualmente já pagas
, a
crescida dos seguintes encargos:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da c
onstituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocor
rido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo
uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advoca
tícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Pauta n. 62

Recurso inominado nº 1052933-10.2024.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu a incompetência do JEFAZ de Cuiabá para processar e julgar a ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que anulou a sentença para reconhecer a competência do JEFAZ de Cuiabá e, nos termos do artigo 1.013, § 3ºdo CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante, excluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal, a quantia relativa a FGTS e 1/3 de férias a ser aplicado sobre as férias de 15 dias, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente lide, e, via de consequência, à anulação da sentença, pois a ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte autora possuir domicílio diverso.

Também entendo que os autos estão aptos para julgamento, por isso, deve ser aplicado o disposto no do artigo 1.013, § 3ºdo CPC.

Quanto ao mérito, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações temporárias ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual é indevida a declaração de nulidade dos contratos e a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, acompanho o Relator quanto à anulação da sentença, por isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do JEFAZ, contudo, peço vênia ao Relator, em relação ao julgamento do mérito, e, julgo improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos e de FGTS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025